Tribunal: TJSP
Processo: 1000099-78.2020.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
SEGURO DE VEÍCULO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. 1. Não havendo demonstração de que a conduta da ré tenha acarretado ao autor transtornos psíquicos ou degradação moral, incabível a indenização por dano moral, que deve servir de alento à dor efetivamente sofrida, e não como meio de enriquecimento sem causa. 2. A parcial procedência do pedido formulado na inicial configura a sucumbência

Ementa:
SEGURO DE VEÍCULO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. 1. Não havendo demonstração de que a conduta da ré tenha acarretado ao autor transtornos psíquicos ou degradação moral, incabível a indenização por dano moral, que deve servir de alento à dor efetivamente sofrida, e não como meio de enriquecimento sem causa. 2. A parcial procedência do pedido formulado na inicial configura a sucumbência recíproca. Aplicação do artigo 86, do diploma processual pátrio. Sentença mantida. Recurso desprovido, com majoração da verba honorária devida pelo apelante (art. 85,§11, do CPC).